Tribunal: STF
Processo: ARE 855723
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei estadual 1.206/87. Extensão do reajuste de 24% a servidores públicos. 4. É vedado ao Poder Judiciário ou à Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia. Incidência da Súmula Vinculante 37 e da Súmula 339. Precedentes 5. Agravo regimental a que se nega provimento.